Tribunal: TJES
Processo: 5011579-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011579-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: GEOVANE VIEIRA LIMA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. APARELHO CELULAR COM DEFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE USO. ENVIO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. VÍCIO NÃO REPARADO. APARELHO RETORNOU PARA A RESIDÊNCIA DO RECORRIDO COM AVARIAS. DANO MORAL (R$10.000,00). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011579-96.2022.8.08.0030

Recorrente: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Recorrido: GEOVANE VIEIRA LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade (ID 4730251).

Intimado, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões (ID. 4730253).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
verifica-se que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que é necessária a produção de prova pericial, incompativel com o procedimento do Juizado Especial;
b)
que o telefone celular foi utilizado em desacordo com o manual;
c)
que os funcionários da Empresa Correios e Telégrafos, não possuem qualquer qualificação técnica para analisar as condições físicas do produto;
d)
que a condenação imposta à recorrente incorre em enriquecimento sem causa por parte da recorrida;
e)
que inexiste comprovação do dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
f)
que seja dado provimento ao presente recurso, julgando totalmente improcedente os pedidos formulados na exordial.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, bem como se tal situação enseja indenização por danos morais.

A parte recorrida adquiriu um aparelho celular, modelo GALAXY A528B PT, no valor de R$3.489,00 (três mil quatrocentos e oitenta e nove reais), de fabricação da SAMSUNG, ora recorrente, buscando assistência técnica autorizada, após o referido produto parar de ligar, contudo, não sendo realizado o reparo, sob justificativa de avaria no produto, o que excluiria a garantia em decorrência do dano físico.

Verifica-se que o envio do produto à assistência especializada, contou com o serviço dos Correios conhecido como CHECKLIST NULL, tratando-se de conferência realizada no momento da postagem, quanto ao estado físico do aparelho, o qual atestou a higidez das condições físicas do celular (ID. 4730055).

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, entendendo pela validade da análise realizada pelos Correios, além de informar que o item foi inspecionado em juízo no momento da audiência, restando demonstrado a ausência de impacto do aparelho, suficiente para retirar possibilidade de mau uso por parte do autor.

Irresignado, aduz o recorrente que os funcionários dos Correios, não possuem qualificação técnica para analisar o produto e saber as suas reais condições. Além disso, declara que o aparelho foi usado em desacordo com o manual, em decorrência da quebra de peças estruturais por queda do aparelho por culpa exclusiva do consumidor, resultando em avarias que acarretaram a perda da garantia do produto.

Em que pese a análise da assistência técnica, verifica-se que o bem foi analisado por outras três pessoas diferentes (o atendente do Procon, o profissional dos correios e o magistrado), sendo que nenhuma delas constatou erro aparente no aparelho, objeto dos autos.

Nesse sentido, com a devida vênia, constato que a sentença deve ser reformada .
In casu
, embora não tenha sido identificado erro aparente no aparelho celular conforme mencionado acima, nas imagens juntadas aos autos (ID. 4730066 - Página 2), nota-se com pouca nitidez, leve deformidade na extremidade lateral do produto.

Entretanto, por não ser possível detectar a origem de defeito, se já preexistente ou decorrente de uso em contradito ao manual, é imprescindível que haja a produção de prova pericial.

Assim, considerando a existência de laudo técnico apresentado pelo recorrente atestando o defeito no produto, este só pode ser combatido por meio produção de prova pericial, para afastar ou confirmar o relatório técnico supracitado.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

CONSUMIDOR. VÍCIO REBIDITÓRIO. APARELHO CELULAR. EXTINÇÃO NA ORIGEM ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL IMPUGNADO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. XXXXX-45.2021.8.24.0072, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Jul 07 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: XXXXX20218240072, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 07/07/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)